Tribunal: STF
Processo: RE 162763
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 37, INC. XIV,
   DA CONSTITUIÇÃO. ESTADO DE MATO GROSSO. FISCAIS DE TRIBUTOS 
   APOSENTADOS. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE NA BASE DE 
   CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. 
A inclusão das 
   gratificações de produtividade e excepcional na base de cálculo do 
   adicional por tempo de serviço dos fiscais do Estado do Mato Grosso 
   - aposentados antes da vigência do texto constitucional - não viola 
   o disposto no inciso XIV do art. 37 da redação originária da 
   Constituição. Precedente: RE 196.079.
Agravo regimental a que se 
   nega provimento.